Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702273-75.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de URACY GASPAR BOSQUE, indeferiu o pedido de restituição dos valores não constantes do título executivo judicial, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos é possível constatar que a sentença proferida às fls. 3003/3019 se restringiu a declarar a nulidade dos acordos firmados com o ora executado bem como de todos os atos subsequentes praticados, referentes aos processos administrativos nela transcritos, bem como a condenar o executado em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Somado a essa questão, em sua peça inaugural da fase cognitiva, o ora exequente nada menciona acerca de sua pretensão manifestada somente na fase satisfativa de restituição de todos os valores despendidos em decorrência dos acordos entabulados. Dessa maneira, não tendo o título executivo nada disposto nem a demandante nada pugnado nesse sentido durante a tramitação do feito na fase de conhecimento, exigir do executado o pagamento de vultosa quantia não é medida a ser acolhida no presente instante processual. Assim, intime-se a exequente para colacionar aos autos demonstrativo de cálculos atualizado referentes aos honorários sucumbenciais e para requerer o que entender pertinente no prazo de cinco dias. A Agravante sustenta que, diante do título executivo que declarou a nulidade dos acordos firmados entre as partes, deve haver o retorno ao status quo ante com a consequente restituição de todos os valores recebidos pela parte Agravada. Requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada e o prosseguimento do cumprimento de sentença contemplando a restituição dos valores pagos ao Agravado. Preparo recolhido (fl. 1 ID 7276643). Em contrarrazões, a Agravada argumenta, preliminarmente, que o recurso é imtempestivo. No mérito, aduz que a sentença que constituiu o título executivo apenas declarou a nulidade dos acordos firmados, sem qualquer alusão à devolução de valores. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. É o relatório. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe de 28/09/2018, mas em 02/10/2018 os prazos foram suspensos para a digitalização dos autos. Logo, o prazo recursal teve início em 01/10/2018 e foi suspenso em 02/10/2018. Em 04/12/2018, o Agravante registrou ciência da decisão de decisão de fl. 1 ID 26099901 – PJe 0065085-22.2004.8.07.0001, que concedeu 10 dias para manifestação sobre a decisão agravada, e peticionou requerendo a apreciação das petições anteriores em que se alegou a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos. Foi proferida, então, a decisão de fl. 1 ID 27709708, que concedeu o prazo adicional de 5 dias, cuja ciência foi registrada em 31/01/2019. Significa dizer que o prazo recursal remanescente, de 14 dias, voltou a correr em 05/12/2018, sendo que qualquer irresignação quanto à concessão de apenas 10 dias deveria ter sido alegada mediante preliminar do ato a ser praticado, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Porém, como foi concedido o prazo adicional de 5 dias ao Agravante, com termo inicial em 01/02/2019, o prazo para interposição do recurso se estendeu até 07/02/2019. Considerando que o presente recurso foi a interposto somente em 14/02/2019, não há como ocultar sua intempestividade. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 11 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator